Tribunal: STF
Processo: AI 839614
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇAO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 87/2000. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.4.2010. 



    Divergir do acórdão recorrido quanto à natureza do contrato temporário de professores celebrado com a Administração Pública Estadual, disciplinado pela Lei Complementar Estadual 87/2000, exigiria o reexame da moldura fática constante nos autos e análise de normas infraconstitucionais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa – RE 596.478-RG/RR. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC).



    Agravo regimental conhecido e não provido.